Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708582-53.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo sindicato dos auxiliares de administração escolar no Distrito Federal (ID no 54621949) contra acordão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu a preliminar, conheceu e deu provimento ao recurso, com modulação de efeitos (suspensão do processo), cassando a sentença (ID no 54281923). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO